Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. NÃO CONFIGURADO. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a dificuldade de produção de outras provas, não configurando desequilíbrio processual essa valoração diferenciada.
2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram comprovadas por laudo pericial e depoimentos harmônicos.
3. Pequenas variações nos relatos não comprometem a coerência estrutural da narrativa quando preservados seus elementos essenciais e quando reforçada por prova técnica e testemunhal.
4. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável quando o conjunto probatório indica conduta dolosa, sendo irrelevante o estado de embriaguez do agente, o qual não reduz a censurabilidade do fato e pode constituir agravante legal (CP, art. 61, II, “l”).
5. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundamentada no meio empregado e no maior potencial lesivo da conduta, superando o grau de violência ordinariamente previsto no tipo penal.
6. A reprovação da conduta social exige demonstração concreta de hábitos e comportamentos reprováveis, devendo ser afastada quando fundada em premissa fática equivocada relativa ao cumprimento de pena por crime anterior.
7. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais no processo penal, nos termos do CPP, art. 387, IV, e conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 983). Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa).
8. Ausente recurso do Ministério Público e atento às particularidades do caso (reformatio in pejus), a indenização estabelecida na sentença deve ser mantida.
9. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.